Tribunal: STF
Processo: RE 146150
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. SERVIDOR  PÚBLICO. APOSENTADORIA INVALIDEZ.
MOLESTIA GRAVE, ESPECIFICADA EM LEI. CF/67, com a EC 1/69, art. 102,
I, "b". CF/88, art. 40, I.
I.  -  Molestia grave,  incuravel,  especificada  em lei.
Incapacidade   para  o   trabalho   dai  decorrente,   dita  parcial.
Irrelevância  desta última afirmativa, para a concessão dos proventos
integrais.
II. - R.E. não conhecido.